Tribunal: TJES
Processo: 0012485-35.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012485-35.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTHER RODRIGUES DA SILVA LOPES e outros

APELADO: MARCA AMBIENTAL LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESTHER RODRIGUES DA SILVA LOPES E WISLAINE SILVA LOPES
com vistas ao reexame da r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorridos por ato ilícito c/c alimentos” ajuizada em face de
MARCA AMBIENTAL, SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, JONAS DE SOUZA MAGESCHI, JULIO CESAR DE LIMA BINOW ME
, julgou improcedente os pleitos autorais.

Irresignadas, as recorrentes afirmam, em síntese, que:
(i)
“a imprudência dos motoristas envolvidos no acidente e a propriedade do animal solto na pista, restaram nos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelas informações trazidas no Boletim de Ocorrência”;
(ii)
“restou demonstrado nos autos a inteira imprudência dos Réus, que não observaram os preceitos dispostos no Regulamento do Código Nacional de Trânsito”;
(iii)
“Resta demonstrada a culpa dos condutores que não respeitaram a velocidade permitida na via nem mesmo a placa de advertência do local, bem como não agiram com a prudência necessária que exige o Código de Trânsito Brasileiro”;
(iv)
“O Boletim de Ocorrência apresentado na exordial possui presunção de veracidade relativa e não houve a produção de nenhuma prova robusta em sentido contrário às previsões e observações trazidas pelo Boletim colacionados aos Autos”;
(v)
“em que pese a Primeira Ré, ora Apelada [MARCA AMBIENTAL], insista em sua defesa alegando que sua atividade é voltada à coleta e destinação de resíduos, ficou demonstrado que a sua área é extensa e rural, existindo sim animais dentro de sua propriedade, ainda que não seja a sua destinação principal a criação dos mesmos”;
(vi)
Os depoimentos das testemunhas demonstram tanto a culpa dos condutores como também a propriedade do animal, uma vez que a única prova em sentid contrário ao que foi trazido pelo Boletim de Ocorrência feito pelos policiais foram os depoimentos de empregados da Primeira Requerida, que obviamente não podem ter o condão de desconstituir documento que possui presunção de veracidade relativa”.

Diante de tais argumentos, as Recorrentes pugnam pela reforma da r. sentença, de modo a julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em favor do representante da parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
às fls. 567-570 dos autos físicos.

Contrarrazões de
MARCA AMBIENTAL LTDA
apresentadas às fls. 572-586 dos autos físicos.

Contrarrazões apresentadas por
JULIO CESAR DE LIMA BINOW-ME
às fls. 618-624 dos autos físicos.

Apesar de também ter sido devidamente intimado, o apelado
JONAS DE SOUZA MAGESCHI
não apresentou contrarrazões ao apelo interposto, conforme certidão constante à fl. 627v dos autos físicos.

Sem contrarrazões de
SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS
, porquanto não localizado desde o processo de origem, conforme certidão de fl. 470 dos autos físicos.

Dispensada a remessa dos autos à D. Procuradoria de Justiça, porquanto não mais se verificam as hipóteses de intervenção ministerial, considerando que, pelos documentos de identificação de Wislaine e Ester, anexados às fls. 21/22 e 23, as autoras alcançaram a maioridade e, por conseguinte, a capacidade, estando em pleo uso e gozo de seus direitos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESTHER RODRIGUES DA SILVA LOPES E WISLAINE SILVA LOPES
com vistas ao reexame da r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorridos por ato ilícito c/c alimentos” ajuizada em face de
MARCA AMBIENTAL, SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, JONAS DE SOUZA MAGESCHI, JULIO CESAR DE LIMA BINOW ME
, julgou improcedente os pleitos autorais.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem,
ESTHER RODRIGUES DA SILVA LOPES E WISLAINE SILVA LOPES
ajuizaram a demanda sustentando que seu genitor teve seu carro abalroado pelo veículo do Requerido Júlio Cesar de Lima Binow ME no dia 01/07/2012, após este colidir com um animal, na BR 101, quilômetro 258,9, ocasionando o seu falecimento precoce, com 39 anos de idade. Afirmam que a primeira Requerida deixou o animal solto na pista e que o quarto Requerido estava em alta velocidade quando da colisão.

Diante dos fatos narrados na exordial, requereram, liminarmente, a fixação de alimentos provisionais no valor de 04 (quatro) salários mínimos. Ao final, pugnaram pela confirmação da medida liminar, de modo a condenar os Requeridos ao pagamento de (a) pensão mensal até que as Requerente completem 24 anos de idade; (b) recebimento de indenização em virtude da morte no importe de R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais); e (c) dano moral na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em audiência preliminar realizada em 17/03/2014 (fl. 68/68v), foi deferida a denunciação da lide pretendida por
JULIO CESAR DE LIMA BINOW ME
a
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
.

Devidamente citada,
MARCA AMBIENTAL LTDA
apresentou contestação às fls. 70-89 arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No tocante ao mérito, alegou que: (1) não houve demonstração do nexo causal entre um conduta por ela praticada e o acidente ocorrido, uma vez que o animal causador do acidente não é de sua propriedade; (2) não há nos autos documentos que atestem os rendimentos recebidos pelo de cujus, bem como que uma das Requerentes já é maior de idade, não existindo provas acerca de sua dependência econômica para com o falecido; (3) devem ser descontados os valores recebidos a título de seguro DPVAT em caso de condenação.

Em contestação apresentada por
JULIO CESAR DE LIMA BINOW ME
às fls. 107-122, foi requerida, preliminarmente, denunciação da lide. Quanto ao mérito, alegou que: (1) o animal estava caído na pista, morto, após ter sido atingido por outro veículo e, por causa da má iluminação do local, não conseguiu enxergá-lo a tempo de se desviar com sucesso; (2) colidiu com o bovino e após com o veículo do falecido; (3) não praticou nenhuma conduta ilícita, não existindo nos autos prova nesse sentido, sendo o ocorrido decorrente de caso fortuito, o que o isenta de responsabilidade. Outrossim, impugnou o valor atribuído à causa.

Em Audiência de Conciliação (fls. 310-311) foi proferida decisão saneadora reconhecendo a legitimidade das partes, com exceção da Seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, excluída da lide, uma vez que demonstrada a inexistência de contrato de seguro com o Requerido Julio Cesar de Lima Binow ME.

A denunciada
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA

S.A.
apresentou peça contestatória às fls. 321-331 sustentando a ausência de culpa do veículo segurado, visto que este também foi vítima, tendo colidido com o animal solto na pista. Outrossim, afirmou que não houve demonstração do valor mensal que o falecido recebia. Pede, ainda, que o montante recebido a título de DPVAT seja descontado.

Contestação da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO
às fls. 397-399 aduzindo a inexistência de contrato de seguro entre ela e o requerido
ULIO CESAR DE LIMA BINOW ME
.

JONAS DE SOUZA MAGESCHI
apresentou peça contestatória às fls. 421-432 suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que: (1) é proprietário do táxi conduzido pelo segundo Requerido, o qual colidiu com um animal solto na pista; (2) o acidente ocorreu a uma hora da manhã, em um local com visibilidade precária; (3) não houve qualquer conduta ilícita de sua parte apta a ensejar o pagamento de indenização.

Termos de Audiência de Instrução e Julgamento à fl. 481, acompanhado dos depoimentos de fls. 482/486; e à fl. 498, acompanhado dos depoimentos de fl. 499.

Instado a apresentar manifestação nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, considerando que, à época, uma das autoras era menor impúbere, o Ministério Público Estadual apresentou parecer às fls. 537/539 opinando pela procedência da presente.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignadas, as recorrentes afirmam, em síntese, que:
(i)
“a imprudência dos motoristas envolvidos no acidente e a propriedade do animal solto na pista, restaram nos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelas informações trazidas no Boletim de Ocorrência”;
(ii)
“restou demonstrado nos autos a inteira imprudência dos Réus, que não observaram os preceitos dispostos no Regulamento do Código Nacional de Trânsito”;
(iii)
“Resta demonstrada a culpa dos condutores que não respeitaram a velocidade permitida na via nem mesmo a placa de advertência do local, bem como não agiram com a prudência necessária que exige o Código de Trânsito Brasileiro”;
(iv)
“O Boletim de Ocorrência apresentado na exordial possui presunção de veracidade relativa e não houve a produção de nenhuma prova robusta em sentido contrário às previsões e observações trazidas pelo Boletim colacionados aos Autos”;
(v)
“em que pese a Primeira Ré, ora Apelada [MARCA AMBIENTAL], insista em sua defesa alegando que sua atividade é voltada à coleta e destinação de resíduos, ficou demonstrado que a sua área é extensa e rural, existindo sim animais dentro de sua propriedade, ainda que não seja a sua destinação principal a criação dos mesmos”;
(vi)
Os depoimentos das testemunhas demonstram tanto a culpa dos condutores como também a propriedade do animal, uma vez que a única prova em sentid contrário ao que foi trazido pelo Boletim de Ocorrência feito pelos policiais foram os depoimentos de empregados da Primeira Requerida, que obviamente não podem ter o condão de desconstituir documento que possui presunção de veracidade relativa”.

Diante de tais argumentos, as Recorrentes pugnam pela reforma da r. sentença, de modo a julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em favor do representante da parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
às fls. 567-570 dos autos físicos.

Contrarrazões de
MARCA AMBIENTAL LTDA
apresentadas às fls. 572-586 dos autos físicos.

Contrarrazões apresentadas por
JULIO CESAR DE LIMA BINOW-ME
às fls. 618-624 dos autos físicos.

Apesar de também ter sido devidamente intimado, o apelado
JONAS DE SOUZA MAGESCHI
não apresentou contrarrazões ao apelo interposto, conforme certidão constante à fl. 627v dos autos físicos.

Sem contrarrazões de
SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS
, porquanto não localizado desde o processo de origem, conforme certidão de fl. 470 dos autos físicos.

Dispensada a remessa dos autos à D. Procuradoria de Justiça, porquanto não mais se verificam as hipóteses de intervenção ministerial, considerando que, pelos documentos de identificação de Wislaine e Ester, anexados às fls. 21/22 e 23, as autoras alcançaram a maioridade e, por conseguinte, a capacidade, estando em pleo uso e gozo de seus direitos.

Pois bem.

Como cediço, a violação de um dever jurídico, seja ele de fazer, não fazer, de abstenção e de cautela, entre outros, configura ato ilícito. E sendo ato ilícito, faz nascer a responsabilidade de reparar o dano pelo ofensor. É o que dispõe o art. 927 do Código Civil, segundo o qual "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Por seu turno, a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Nas palavras de Flávio Tartuce (Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 383), "a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida".

Em casos de responsabilidade civil extracontratual, é indispensável, para a procedência do pedido, a comprovação da conduta humana, da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

Sob essa perspectiva, anota-se que, em relação à distribuição dos ônus probatórios, vigora a regra em nosso sistema processual civil de que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, conforme disposições constantes dos incisos do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, vigente à época da instrução processual. Desta forma, em regra, cada parte deve comprovar o que alega.

In casu
, incumbe à parte autora comprovar que o acidente automobilístico ocorreu em razão da negligência da Primeira Requerida em deixar seu suposto gado solto na pista. Entretanto, antes disso, a primeira questão a ser analisada, é saber se o gado que se encontrava na pista efetivamente pertencia à Primeira Requerida (MARCA AMBIENTAL LTDA). Isso porque, a despeito das alegações autorais de que os condutores dos outros carros envolvidos no acidente automobilístico em questão estarem trafegando em alta velocidade, constata-se que a existência de animais soltos na pista foi determinante para o falecimento do genitor das Requerentes.

Como bem delineou o Juízo Primevo, em que pese a parte autora lograr êxito na comprovação quanto à ocorrência da
conduta
(deixar o animal solto na pista), do
dano
(morte), e o
nexo de causalidade
entre eles (resultado morte decorrente da colisão do motorista com a vaca que estava na rodovia), acabou não logrando êxito em comprovar que os bovinos soltos na pista pertenciam, de fato, à primeira requerida (MARCA AMBIENTAL LTDA).

Pelos depoimentos colhidos em juízo, não é possível extrair qualquer indício de que os bovinos eram de propriedade da empresa MARCA AMBIENTAL LTDA. Três foram os depoentes.

Em depoimento prestado pelo Sr. Florentino, que trabalhava para a primeira Requerida à época do fato, afirmou “que não sabe dizer de onde é os animais; [...] que a área em volta ao aterro não sabe dizer a quem pertence; que pelo que sabe a marca ambiental não tinha nenhum animal naquela área; [...] que não falou para o policial que os animais pertenciam ao sítio de propriedade da marca ambiental; [...] que não sabe de onde era aquele animal envolvido no acidente” (sic) (fl. 485).

Outro funcionário da primeira requerida, Sr. Diucemar Machado, também sustentou “[...] que a empresa na verdade nunca teve nenhum animal e na época do acidente não havia nenhum animal no terreno; [...] que a proprietária do terreno é a empresa Novo Milênio”. (fl. 483).

O policial rodoviário responsável pela lavratura do boletim de ocorrência, Sr. Israel Rocha, informou “que não se recorda hoje quem seria o proprietário do imóvel que margeia a pista do local do acidente; [...] que até o fechamento do boletim não foi possível localizar o proprietário do animal pelas macas anteriormente citadas”. (sic) (fl.499).

Em que pese o depoimento do Sr. Florentino, prestado em juízo, destoar da informação constante no boletim de ocorrência (fl. 460) - segundo o qual teria prestado informações à PRF de que “os animais soltos na ocasião do sinistro, incluindo o que foi atropelado e morto, pertencem ao sítio de propriedade de “marca ambiental”, o fato é que os depoimentos das testemunhas e o acervo probatório não são conclusivos quanto à propriedade dos animais, não tendo a parte autora/apelante se desincumbido de provar que a empresa MARCA AMBIENTAL LTDA era proprietária dos animais envolvidos no acidente com o veículo conduzido por seu genitor (CPC, art. 373, I).

Este fato reclama prova robusta e precisa, que não pode ser deduzida do mencionado boletim de ocorrência, das fotografias trazidas aos autos e dos depoimentos das testemunhas.

Rui Stoco leciona sobre o tema:

Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano e o nexo de causalidade entre uma e outro.

Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'. Não basta, ainda, que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação de indenizar.

É necessário, além da ocorrência dos dois elementos precedentes, que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de Demogue, 'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.' (Traité des Obligations en Général, vol. IV, n. 366). (Tratado de Responsabilidade Civil, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 146).

Portanto, inexistindo prova da conduta culposa da ré/apelada MARCA AMBIENTAL LTDA, não se caracteriza qualquer obrigação de indenizar. Não se reconhece a responsabilidade civil sem que se façam presentes os seus requisitos legais.

Registra-se ainda a pontuação feita pelo Magistrado Primevo na sentença de que, após os testemunhos colhidos em juízo, “a advogada das Requerentes pediu um prazo de 15 (quinze) dias para identificar o órgão responsável pela fiscalização e identificação de animais, no intuito de descobrir a quem pertencia a vaca atingida no acidente, o que foi deferido (fl. 498)”. Todavia, a providência requerida pela patrona da parte autora sequer foi tomada, permanecendo silente após o decurso do prazo (fl. 510).

Ora, não há nos autos qualquer prova, ainda que testemunhal, de que no local há constantemente gato na pista ou que as terras constituem-se de pastagem. Nada contundente foi trazido à baila pela parte autora, apenas valendo-se de uma informação que teria sido aventada no Boletim de Ocorrência por um ex-funcionário da primeira requerida (MARCA AMBIENTAL LTDA). As contradições postas em juízo são absolutamente desprovidas de qualquer prova mínima apta a atestar as alegações autorais, remanescendo apenas a certeza de que, de fato, os bovinos soltos na pista - cuja propriedade não foi comprovada por qualquer meio - contribuíram para o acidente, sem qualquer outra constatação possível de ser feita pelas provas colhidas no decorrer do trâmite processual.

Outrossim, apesar da alegação da parte recorrente de que os carros envolvidos no acidente automobilístico estariam trafegando em alta velocidade, e por isso não puderam desviar dos animais a tempo de evitar o acidente, entendo que, assim como o juízo
a quo,
inexistem nos autos prova que demonstre de forma cabal tal fato deduzido na exordial.

Isso porque, além do Boletim de Ocorrência (fls. 456-471) não mencionar tal circunstância, o depoimento prestado pelo policial rodoviário federal que lavrou o mesmo - no sentido de que “possivelmente o condutor do veículo Corola estava em velocidade incompatível com a via” (fl. 499-verso) - não é apto a comprovar a prática de ato ilícito pelo motorista, ao passo que o depoimento prestado pelo policial rodoviário que atendeu ao chamado e pelas fotos de fls. 470/471, que o local estava escuro, não havendo nenhuma iluminação que permitisse ver o animal na pista, ainda que o carro estivesse dentro da velocidade permitida (fls. 499).

Assim, considerando a carência total de provas, não vejo motivos para descortinar o entendimento do magistrado primevo, devendo ser mantida a sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão autoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ESTHER RODRIGUES DA SILVA LOPES
e
WISLAINE SILVA LOPES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11º do art. 85, do Diploma Processual Civil, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade, em decorrência do benefício da assistência judiciária gratuita deferido na origem em favor da parte autora, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ATO ILÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL NA PISTA. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO AO BOVINO SOLTO NA PISTA COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. PROPRIEDADE NÃO CONSTATADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE NÃO ATESTA A PROPRIEDADE E A ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA DOS DEMAIS CONDUTORES ENVOLVIDOS NO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1)
a violação de um dever jurídico, seja ele de fazer, não fazer, de abstenção e de cautela, entre outros, configura ato ilícito. E sendo ato ilícito, faz nascer a responsabilidade de reparar o dano pelo ofensor. É o que dispõe o art. 927 do Código Civil, segundo o qual "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Em casos de responsabilidade civil extracontratual, é indispensável, para a procedência do pedido, a comprovação da conduta humana, da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

2)
Em relação à distribuição dos ônus probatórios, vigora a regra em nosso sistema processual civil de que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, conforme disposições constantes dos incisos do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, vigente à época da instrução processual. Desta forma, em regra, cada parte deve comprovar o que alega.

3)
In casu
, incumbe à parte autora comprovar que o acidente automobilístico ocorreu em razão da negligência da Primeira Requerida em deixar seu suposto gado solto na pista. Entretanto, antes disso, a primeira questão a ser analisada, é saber se o gado que se encontrava na pista efetivamente pertencia à Primeira Requerida. Isso porque, a despeito das alegações autorais de que os condutores dos outros carros envolvidos no acidente automobilístico em questão estarem trafegando em alta velocidade, constata-se que a existência de animais soltos na pista foi determinante para o falecimento do genitor das Requerentes.

4)
Como bem delineou o Juízo Primevo, em que pese a parte autora lograr êxito na comprovação quanto à ocorrência da conduta (deixar o animal solto na pista), do dano (morte), e o nexo de causalidade entre eles (resultado morte decorrente da colisão do motorista com a vaca que estava na rodovia), acabou não logrando êxito em comprovar que os bovinos soltos na pista pertenciam, de fato, à primeira requerida (MARCA AMBIENTAL LTDA).

5)
Pelos depoimentos colhidos em juízo, não é possível extrair qualquer indício de que os bovinos eram de propriedade da empresa MARCA AMBIENTAL LTDA. Os depoimentos das testemunhas e o acervo probatório não são conclusivos quanto à propriedade dos animais, não tendo a parte autora/apelante se desincumbido de provar que a empresa MARCA AMBIENTAL LTDA era proprietária dos animais envolvidos no acidente com o veículo conduzido por seu genitor (CPC, art. 373, I).

6)
O fato narrado na exordial reclama prova robusta e precisa, que não pode ser deduzida do mencionado boletim de ocorrência, das fotografias trazidas aos autos e dos depoimentos das testemunhas. Portanto, inexistindo prova da conduta culposa da ré/apelada MARCA AMBIENTAL LTDA, não se caracteriza qualquer obrigação de indenizar. Não se reconhece a responsabilidade civil sem que se façam presentes os seus requisitos legais.

7)
Registra-se ainda a pontuação feita pelo Magistrado Primevo na sentença de que, após os testemunhos colhidos em juízo, “a advogada das Requerentes pediu um prazo de 15 (quinze) dias para identificar o órgão responsável pela fiscalização e identificação de animais, no intuito de descobrir a quem pertencia a vaca atingida no acidente, o que foi deferido”. Todavia, a providência requerida pela patrona da parte autora sequer foi tomada, permanecendo silente após o decurso do prazo.

8)
As contradições postas em juízo são absolutamente desprovidas de qualquer prova mínima apta a atestar as alegações autorais, remanescendo apenas a certeza de que, de fato, os bovinos soltos na pista - cuja propriedade não foi comprovada por qualquer meio - contribuíram para o acidente, sem qualquer outra constatação possível de ser feita pelas provas colhidas no decorrer do trâmite processual.

9)
Apesar da alegação da parte recorrente de que os carros envolvidos no acidente automobilístico estariam trafegando em alta velocidade, e por isso não puderam desviar dos animais a tempo de evitar o acidente, inexistem nos autos prova que demonstre de forma cabal tal fato deduzido na exordial. Isso porque, além do Boletim de Ocorrência não mencionar tal circunstância, o depoimento prestado pelo policial rodoviário federal que lavrou o mesmo - no sentido de que “possivelmente o condutor do veículo Corola estava em velocidade incompatível com a via” - não é apto a comprovar a prática de ato ilícito pelo motorista, ao passo que o depoimento prestado pelo policial rodoviário que atendeu ao chamado e pelas fotos, que o local estava escuro, não havendo nenhuma iluminação que permitisse ver o animal na pista, ainda que o carro estivesse dentro da velocidade permitida. Assim, considerando a carência total de provas, não existem motivos para descortinar o entendimento do magistrado primevo, devendo ser mantida a sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão autoral.

10) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.